Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-59.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-59.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO PAULINO CONCEICAO - CPF: 879.123.501-44 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004891-59.2024.8.11.0055

AGRAVANTE: MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO
,
contra a decisão monocrática proferida nos autos da
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 294582866.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO
,
contra a decisão monocrática desta relatoria que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15.

Pois bem
.

De início, de se destacar que ao analisar o pedido de justiça gratuita postulado pelo agravante no recurso de apelação interposto nos autos da
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO, ao interpor recurso,

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui

condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios

sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID nº 240696175), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário atualizado.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2024.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

[...]”
(ID nº
253901157
)

No entanto, a despeito de devidamente intimado da citada decisão, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 269730755
, motivo
pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO, contra a sentença proferida nos autos de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, consoante artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID nº 253901157), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID nº 282821385, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de abril de 2025. -

Marilsem Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº
283259397)

No caso, o agravante
MARCIO PAULINO CONCEIÇÃO
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025